Tribunal: CARF
Processo: 11543.001371/2010-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11543.001371/2010-78
ACÓRDÃO
2002-008.591 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GILBERTO VALENTE DANTAS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
CONHECIMENTO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
No recurso voluntário, não se conhece da matéria que, podendo, não
tenha sido prequestionada na impugnação, em razão da preclusão.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
João Maurício Vital – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sáteles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros André Barros de Moura,
Carlos Eduardo Ávila Cabral, Henrique Perlatto Moura, João Maurício Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).

Fl. 60
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.591 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11543.001371/2010-78
2
RELATÓRIO
Trata-se de lançamento de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF do ano-
calendário de 2008, incidente sobre omissão de rendimentos decorrentes de ação trabalhista.
O lançamento foi impugnado (fl. 3) e a impugnação foi considerada parcialmente
procedente (fls. 35 a 42), ocasião em que o lançamento foi modificado quanto ao valor dos
rendimentos tributáveis e ao montante de imposto sobre a Renda Retido na Fonte – IRRF.
Manejou-se recurso voluntário (fls. 50 a 52) em que se arguiu:
a) a não incidência de IRPF sobre o terço constitucional de férias, e
b) que o IRPF sobre rendimentos recebidos acumuladamente deve observar as
tabelas vigentes quando o rendimento era devido;
É o relatório.

VOTO
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
O recurso é tempestivo; porém, dele não é possível conhecer porque as duas
questões nele veiculadas não constaram da impugnação, quedando-se preclusas. Ainda que se
conhecesse do recurso, observo que o pleito acerca da exclusão das férias indenizadas, embora
não tenha constado da impugnação, foi contemplado na decisão recorrida; observo também que o
recorrente não juntou prova de que o rendimento foi recebido acumuladamente e muito menos a
que períodos se referiu. Registre-se ainda que o valor recebido decorreu de homologação de
acordo em ação trabalhista (fl. 12) e não há prova do período correspondente às verbas
acordadas.
Conclusão
Voto por não conhecer do recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
João Maurício Vital

Fl. 61
DF CARF MF
Original